Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAMENTO DE DÉBITOS VENCIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente os pedidos da inicial para condenar o réu a transferir o veículo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e a pagar os débitos incidente sobre o veículo. O apelante alega que as astreintes foram fixadas em patamar exorbitante e que a condenação pelos débitos do veículo é indevida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a razoabilidade da multa cominatória fixada para compelir a transferência do veículo; (ii) definir a responsabilidade do comprador pelos débitos incidentes sobre o bem, à luz do Tema 1.118/STJ.
III. Razões de decidir
3. A multa cominatória (astreintes) constitui mecanismo coercitivo para forçar o cumprimento de uma obrigação de fazer (ou não fazer), não possuindo caráter indenizatório em si mesma, e deve ser fixada em patamar razoável, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Revela-se desproporcional a multa cominatória que, aplicada no patamar máximo (R$ 100.000,00), supera em mais de seis vezes o valor do objeto da obrigação principal (veículo avaliado em R$ 16.000,00), devendo ser readequada em patamar razoável. No caso, é razoável sua redução para R$ 300,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 16.000,00.
5. O Tema 1.118/STJ trata da responsabilidade solidária pelo IPVA entre alienante e adquirente perante o Fisco, não sendo aplicável à relação contratual entre as partes privadas.
6. A natureza do negócio jurídico, as práticas habituais do mercado e a outorga de procuração com poderes para alienar o bem como se proprietário fosse são suficientes para demonstrar que o réu assumiu a responsabilidade pelos débitos do veículo como forma de obter desconto na aquisição do bem, conforme reconhecido na sentença.
IV. Dispositivo
7.Deu-se parcial provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 497 e 537; CC/2002, arts. 104, 107 e 113, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.118, REsp 1.320.732/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.10.2022; TJDFT, Acórdão 1242484, 0708716-76.2018.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 01.04.2020.